Tribunal: TJDFT
Processo: 0741177-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN N. 4.790/2020. TEMA 1.085/STJ. LEGALIDADE DA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de ação submetida ao procedimento comum, deferiu tutela de urgência para suspender os descontos automáticos em conta corrente da parte autora, relativos a contrato de empréstimo bancário, após a revogação expressa da autorização para débitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se é legítima a revogação da autorização de débitos e se o banco está obrigado a cessar os descontos automáticos após o pedido do correntista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil assegura ao titular da conta corrente o direito potestativo de cancelar a autorização de débitos, sem necessidade de anuência da instituição financeira.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.085 (REsp n. 1.863.973/SP), reconhece a licitude dos descontos em conta corrente apenas enquanto houver autorização expressa e vigente do mutuário.
5. Revogada a autorização, o banco deve cessar imediatamente os débitos automáticos, sob pena de ilegalidade, cabendo-lhe utilizar os meios ordinários de cobrança do crédito.
6. Demonstrada a revogação da autorização e mantidos os descontos, configuram-se a probabilidade do direito e o risco de dano à subsistência do consumidor, justificando a manutenção da tutela de urgência.
7. A inexistência de prejuízo irreversível à instituição financeira, que pode prosseguir com a cobrança por vias regulares, reforça a adequação da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revogação da autorização de débitos em conta corrente, nos termos da Resolução BACEN n. 4.790/2020, obriga a instituição financeira a cessar imediatamente os descontos relativos a empréstimos bancários.
2. A manutenção dos débitos após o cancelamento da autorização caracteriza conduta ilegal e autoriza a concessão de tutela de urgência para suspensão das cobranças.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei n. 10.820/2003, art. 1o, §1o; Resolução BACEN n. 4.790/2020, arts. 6o a 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.863.973/SP (Tema 1.085), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 14.10.2020; TJDFT, Acórdão n. 2041895, AI n. 0723031-65.2025.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 28.08.2025, DJe 19.09.2025.